Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-81.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022281-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON WILLIAN MORAES ASSUNCAO - CPF: 061.022.571-54 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), TALISON GONCALVES LEITE - CPF: 068.024.841-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– PACIENTE COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE DELITO PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

–
ORDEM DENEGADA.

1)

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, eis que o paciente responde outras ações penais instauradas com o intuito de apurar a prática de crimes patrimoniais, inclusive com condenação transitada em julgado, a revelar a renitência na prática delitiva, ao passo que suas eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3)
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
Edson Willian Moraes Assunção
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante Delito (PJe) n. 1018328-64.2022.811.0015, em que o paciente foi autuado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, c/c artigo 306 da Lei nº. 9.503/97.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, a i. Defensoria Pública informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/10/2022

e que, na audiência de custódia realizada em 28/10/2022, teve o ergástulo convertido em prisão preventiva.

Sobre a alegada coação ilegal propriamente dita, a impetrante sustenta que não se encontram presentes,
in casu
, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, tendo sido a decisão exarada pelo d. juízo à míngua de fundamentação adequada, razões pelas quais se requer a

revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante postula a concessão liminar da ordem,

a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade provisória ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O pleito liminar foi indeferido pelo Des. Gilberto Giraldelli, plantonista (Id. 149024160), e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 149042680).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 151500677), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Paciente que ostenta outra condenação e ações penais. Medidas cautelares distintas da prisão. Descabimento. Princípio da confiança no juiz do processo. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que não se fazem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ressai dos autos que na data de
27/10/2022, o paciente foi preso em flagrante, após ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar em visível estado de embriaguez conduzindo uma motocicleta. Diante de seu nervosismo ao ser inquirido acerca da documentação do veículo, os policiais checaram via COPOM a procedência do veículo e, ao falarem com o proprietário, descobriram que a residência dele havia acabado de ser furtada, tendo desaparecido a referida motocicleta.

Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública ante o possível risco de reiteração de condutas delituosas, eis que o paciente possui condenação por crime patrimonial análogo ao presente (autos n. 1010295-85.2022.8.11.0015).

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...) O fumus boni juris decorre dos indícios suficientes de autoria (depoimentos das testemunhas e da(s) vítima(s)) e materialidade delitiva a conferir a justa causa necessária para a(s) prisão(ões), bem como identificados os pressupostos justificadores da prisão preventiva (periculum in mora - periculum libertatis), notadamente a premência de assegurar a ordem pública, porquanto há indícios de reiteração da prática criminosa – no interrogatório ele disse que já cometeu ato infracional análogo a furto, tendo ficado preso por 3 meses, o que é confirmado pelo teor da sentença condenatória de 2 anos e 10 meses por crime patrimonial análogo ao presente, constante dos autos n. 1010295-85.2022.8.11.0015 - e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, mormente considerando a gravidade da ameaça perpetrada, evidenciando perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do artigo 312, caput, do CPP.

De resto, verifica-se a hipótese autorizativa prevista no I do disposto no artigo 313 do CPP, ante a notícia de crimes que transpassam a pena máxima de 04 anos. Também não se pode ignorar que dos autos se extrai que o flagrado aparenta não estar radicado no distrito da culpa, não tendo apresentado endereço certo ou mesmo trabalho lícito, pelo contrário, deixou consignado por ocasião da sua oitiva que estava morando na rua, e que assim pretende continuar.

(...)

8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o réu, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.

9. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II e 282, § 6º, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) em prisão preventiva”.
(Id. 149013667 - Pág. 53/58).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, a fim de
evitar a reiteração criminosa
, visto que
o paciente responde a outros processos criminais, por crime da mesma natureza, inclusive, com condenação transitada em julgado
, evidenciando tratar-se de pessoa propensa à prática de delitos patrimoniais.

Ao prestar as informações solicitadas, a autoridade apontada como coatora ainda sustentou que “
o paciente foi condenado recentemente por crime de furto qualificado nos autos PJE nº 1010295-85.2022.8.11.0015, inclusive, foi colocado em liberdade no dia 30/09/2022, conforme alvará de soltura juntado aos autos, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
” (sic.), a demonstrar que, aparentemente, o paciente não possui qualquer freio moral ou respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à sociedade.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS

CORPUS
–
FURTO
NOTURNO EM CONCURSO DE AGENTE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DOS AGENTES DEMONSTRADA – RECIDIVAS CRIMINOSAS – ENUNCIADO 06/TJ – ORDEM DENEGADA.
O risco de
reiteração
delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da existência de
registros

criminais
por infrações penais. Inteligência o enunciado 06/TJ. Ordem denegada”.

(N.U 1002899-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)
.

“HABEAS

CORPUS
–
FURTO
QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS
REGISTROS
ANTERIORES –
REITERAÇÃO
CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A custódia se faz necessária para evitar a
reiteração
delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente outras várias ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida”.

(N.U 1009440-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)
.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Edson Willian Moraes Assunção
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022